Tribunal: TJBA
Processo: 8022148-74.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8022148-74.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
FREDERICO AUGUSTO FONTOURA LOUREIRO

APELADO: JULIO CESAR NASCIMENTO MARQUES e outros

Advogado(s)
:
FREDERICO AUGUSTO FONTOURA LOUREIRO

ACORDÃO

APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. ROUBO. CONSUMAÇÃO DO DELITO CARACTERIZADA. AFASTAMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA TENTATIVA. TEORIA DA AMOTIO. SÚMULA 582 DO STJ. APELO MINISTERIAL PROVIDO.
READEQUAÇÃO DA DOSIMETRIA. REDUÇÃO DE OFÍCIO DA PENA-BASE. CRITÉRIO DE EXASPERAÇÃO NÃO ESPECIFICADO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. UTILIZAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/8 (UM OITAVO) SOBRE O INTERVALO ENTRE AS PENAS MÍNIMA E MÁXIMA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. VINCULAÇÃO À FACÇÃO CRIMINOSA DOCUMENTADA EM REGISTROS DO SIAPEN. CULPABILIDADE EXACERBADA.
REGIME INICIAL FECHADO. CABIMENTO. APELO DEFENSIVO NÃO PROVIDO. RECURSO MINISTERIAL PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta pelo Ministério Público e por
Julio Cesar Nascimento Marques,

contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de roubo, previsto no art. 157,
caput
, c/c art. 14, II, do Código Penal, reconhecendo a forma tentada. O
P
arquet
pugna pelo reconhecimento da consumação do delito e pela consequente majoração da pena. A defesa requer o abrandamento do regime inicial para o semiaberto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(I) definir se o crime de roubo restou consumado, ainda que o réu tenha sido detido logo após a subtração; e
(II) estabelecer se o regime inicial de cumprimento da pena deve ser mantido no fechado ou alterado para o semiaberto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e seguida de perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa, pacífica ou desvigiada. A teoria da
amotio
(ou
apprehensio
) adotada pela jurisprudência pátria dispensa a permanência prolongada da posse para caracterizar a consumação do delito patrimonial. Inteligência da Súmula 582 do STJ.

O fato de o réu ter se apoderado do veículo e do celular da vítima mediante grave ameaça e ter conduzido o automóvel por cerca de 100 (cem) metros, antes de ser interceptado, demonstra a inversão da posse da
res furtiva
e o exaurimento do
iter criminis
, caracterizando-se a consumação do delito. Além disso, a
recuperação dos bens pela intervenção policial não descaracteriza o roubo consumado, conforme orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

Reconhecida a consumação do crime, afasta-se a causa de diminuição prevista no art. 14, II, do Código Penal, readequando-se a pena-base com observância ao critério de proporcionalidade de 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima para cada circunstância judicial desfavorável.

A valoração negativa da culpabilidade e da personalidade é idônea, considerando-se que o crime foi cometido contra motorista de aplicativo — atingindo seu instrumento de trabalho — e que há registro no SIAPEN de vínculo à facção criminosa ("Bonde do Maluco"), declarado pelo acusado no momento do ingresso no estabelecimento prisional, o que evidencia maior periculosidade e reprovação da conduta.

Para o cálculo da pena-base, o acréscimo deve ser calculado com base na fração de 1/8 (um oitavo) do intervalo entre a pena mínima e a máxima cominada ao tipo penal, por cada circunstância judicial valorada negativamente, conforme orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça. Readequação da pena-base de 8 (oito) anos e 6 (seis) meses para 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão.

Na segunda etapa da dosimetria, devem ser considerados julgados do STJ, no sentido de que a diminuição operada pela atenuante da confissão espontânea deve prevalecer em relação à agravante prevista no art. 61, II, "h", do Código Penal,
que trata da vítima maior de 60 (sessenta) anos. Assim sendo, atenuo a sanção em 1/12 (um doze avos), para 5 (cinco) anos e 15 (quinze) dias de reclusão.

Na terceira fase, afasta-se a tentativa, mantendo-se a pena definitiva em
5 (cinco) anos e 15 (quinze) dias de reclusão, além do pagamento de 12 (doze) dias-multa, cada um no mínimo legal.

Embora a pena final permita, em tese, o regime semiaberto, a presença de duas circunstâncias judiciais desfavoráveis (culpabilidade e personalidade) autoriza, de forma concreta e idônea, a fixação do regime inicial fechado, conforme arts. 33, § 3º, e 59 do Código Penal e a jurisprudência consolidada do STJ e dos Tribunais Estaduais.

O envolvimento do réu com facção criminosa e a gravidade concreta da conduta demonstram a necessidade de regime mais severo, em atenção ao princípio da individualização da pena e à prevenção especial da sanção penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso ministerial provido
para reconhecer a consumação do crime de roubo e afastar a causa de diminuição pela tentativa.
Recurso defensivo não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CRIMINAL nº 8022148-74.2025.8.05.0001
, da
11ª Vara Criminal da Comarca de Salvador/BA
em que figuram como apelantes e apelados, smiltaneamente, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA e
JULIO CESAR NASCIMENTO MARQUES.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER e DAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação do Ministério Público e
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao recurso da Defesa, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, de de 2026.